Tribunal: TJSP
Processo: 2217810-72.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Rodrigues de Aguiar
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-02-01
Data de publicação: 2021-02-01

Ementa:
AGRAVO – FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Honorários advocatícios fixados em ação de consignação em pagamento proposta contra os Municípios de São Vicente e de São Paulo – Acolhimento da impugnação que se ampara no V. Acórdão exequendo, o qual limitou a sucumbência em favor do Município de São Paulo aos honorários recursais – Impossibilidade de incluir a sucumbência fixada na sentença, cujo

Ementa:
AGRAVO – FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Honorários advocatícios fixados em ação de consignação em pagamento proposta contra os Municípios de São Vicente e de São Paulo – Acolhimento da impugnação que se ampara no V. Acórdão exequendo, o qual limitou a sucumbência em favor do Município de São Paulo aos honorários recursais – Impossibilidade de incluir a sucumbência fixada na sentença, cujo credor é o patrono da contribuinte, autora da consignatória - RECURSO IMPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000055490
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2217810-72.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO, é agravado MUNICÍPIO DE SÃO
VICENTE.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ERBETTA FILHO
(Presidente sem voto), EUTÁLIO PORTO E RAUL DE FELICE.
São Paulo, 1o de fevereiro de 2021.
RODRIGUES DE AGUIAR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2217810-72.2020.8.26.0000 -Voto no 39341-eom-27/1/21
2
VOTO No: 39341
AGRV.No: 2217810-72.2020.8.26.0000
COMARCA: SÃO PAULO/SÃO VICENTE
AGRAVO FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
Honorários advocatícios fixados em ação de consignação
em pagamento proposta contra os Municípios de São
Vicente e de São Paulo Acolhimento da impugnação que
se ampara no V. Acórdão exequendo, o qual limitou a
sucumbência em favor do Município de São Paulo aos
honorários recursais
Impossibilidade de incluir a
sucumbência fixada na sentença, cujo credor é o patrono da
contribuinte,
autora
da
consignatória
-
RECURSO
IMPROVIDO.
1. Agravo de instrumento interposto pela parte
exequente MUNICÍPIO DE SÃO PAULO, contra r. decisão proferida em fase
de cumprimento de sentença iniciada contra o MUNICÍPIO DE SÃO
VICENTE, referente à execução de honorários advocatícios de
sucumbência, pelo qual o recorrente pretende seja rejeitada a impugnação
apresentada pelo devedor, alegando que em ação de consignação em
pagamento de ISS, inclusive, em fase de apelação, saiu-se vencedor
totalmente, motivo pelo qual a sucumbência é de responsabilidade da
Municipalidade vencida.
2. A r. decisão agravada, ao apreciar impugnação ao
cumprimento de sentença, rejeitou tal pretensão, ao fundamento de que
considerado o decidido na sentença e no v. Acórdão que negou provimento
ao apelo de São Vicente e deu provimento ao apelo de São Paulo, o crédito
do exequente é somente a sucumbência fixada na decisão do Tribunal.
3. Liminar indeferida (fls. 9/10). Resposta (fls. 14/9). Não
há oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
4. Recurso tempestivo, tirado dos autos eletrônicos de
origem e isento de preparo, motivo pelo qual foi conhecido.
5. Registre-se que o presente recurso foi redistribuído a
este Relator em razão do falecimento do Relator sorteado, Eminente Juiz
JOSÉ HENRIQUE FORTES MUNIZ.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2217810-72.2020.8.26.0000 -Voto no 39341-eom-27/1/21
3
6.
Improcede
a
pretensão
recursal,
conforme
fundamentos seguintes.
Foi proposta a ação de consignação em pagamento em
face dos Municípios de São Paulo e de São Vicente (fls. 1/ss).
Por sentença, a ação foi julgada procedente para
declarar o ISS devido ao Município de São Paulo, ocasião em que foi fixada
sucumbência solidária entre os Municípios requeridos (entre fls. 101 a 202
dos autos eletrônicos de origem).
Ambos os Municípios apelaram.
Por v. Acórdão desta Câmara, datado de 23/01/2019, o
apelo de São Vicente foi improvido, ao passo que o de São Paulo foi
provido, ocasião em que restou consignado:
E
tendo
sido
a
Prefeitura
Municipal de São Vicente a única vencida, deve
arcar com a totalidade da sucumbência imposta na
sentença,
merecendo,
portanto,
provimento
o
recurso da Prefeitura Municipal de São Paulo.
Por fim, fixo a verba honorária
recursal devida aos patronos da Prefeitura Municipal
de São Paulo, bem como ao patrono da apelada em
5% (cinco porcento) sobre o valor da causa (R$
10.000,00 em fevereiro de 2016), para cada um, a ser
arcada unicamente pela Prefeitura Municipal de São
Vicente.
Nesta perspectiva, tendo em vista o contido no título
exequendo, pode se concluir que: a) o credor dos honorários advocatícios
fixados na sentença são os patronos da contribuinte autora da ação de
consignação; b) em relação aos honorários advocatícios, o v. Acórdão deu
provimento ao apelo do Município de São Paulo para afastar da r. sentença
sua condenação à sucumbência e não torná-lo credor da sucumbência
estabelecida pelo d. juiz a quo; c) o crédito titularizado pelo patronato da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2217810-72.2020.8.26.0000 -Voto no 39341-eom-27/1/21
4
Municipalidade de São Paulo são aqueles 5% relativos aos honorários
recursais, fixados no v. Acórdão acima mencionado.
Pelo meu voto, recurso improvido.
RODRIGUES DE AGUIAR
Des. Relator